Tribunal: TJSP
Processo: 1035645-75.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS.
1. Nulidade da sentença. Inocorrência. Cabível o pedido genérico (art. 324, § 1o, II e III do CPC). Sentença certa e determinada. Possibilidade de aferição e quantificação dos danos na fase de liquidação do julgado. Preliminar rejeitada.
2. Prestação de serviços de intermediação e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS.
1. Nulidade da sentença. Inocorrência. Cabível o pedido genérico (art. 324, § 1o, II e III do CPC). Sentença certa e determinada. Possibilidade de aferição e quantificação dos danos na fase de liquidação do julgado. Preliminar rejeitada.
2. Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de guinchos e caminhões tipo cegonha para a remoção de veículos automotores e assemelhados, apreendidos por infração à legislação de trânsito na área territorial do Município de São Paulo. Descumprimento contratual injustificado. O inadimplemento dos ajustes anteriores por parte do DETRAN (contratos nos 167/14 e 168/14) não pode ser aceito como justificativa para o descumprimento do novo contrato (no 02/2021), firmado após procedimento licitatório vencido pela empresa Apelante, que demonstrou interesse na prestação dos serviços (Pregão Eletrônico no 57/20).
3. Sentença de procedência da demanda mantida.
4. Recurso não provido.